Tribunal: TJES
Processo: 0004905-31.2014.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Rescisão do contrato e devolução do dinheiro; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-09-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0004905-31.2014.8.08.0011
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: NILCEA SALVADOR DA SILVA LOURENCO
APELADO: SOLAR IMOVEIS EMPREENDIMENTOS LTDA e outros (3)
RELATOR(A):JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. FALSIFICAÇÃO DE ASSINATURA. DANOS MORAIS NÃO EVIDENCIADOS. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. ADEQUADAMENTE DISTRIBUÍDOS. SENTENÇA MANTIDA. APELO DESPROVIDO.

1. Em que pese a comprovação de falsificação da assinatura da autora, o que evidentemente denota violação da boa-fé objetiva a ensejar a rescisão contratual nos moldes pleiteados e reconhecido pela sentença, tal circunstância de per si não tem o condão de traduzir mácula ao patrimônio moral da recorrente bastante a respaldar a pretensão indenizatória em questão, notadamente porque não demonstrada de forma concreta a ocorrência do dano.

2. Da mesma forma rejeita-se a pretensão de reforma da sentença quanto ao dimensionamento dos dos ônus sucumbenciais, diante do acerto da providência ultimada pelo Juízo de origem.

3 – Apelação cível conhecida, mas não provida.

Vitória, 22 de agosto de 2023.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Apelação Cível nº 0004905-31.2014.8.08.0011

Apelante: Nilcéia Salvador da Silva

Apelados: Solar Imóveis Ltda. e outros

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação cível interposta contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível de Cachoeiro de Itapemirim/ES que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados pela apelante na ação declaratória de rescisão contratual c/c inexistência de débito e indenizatória ajuizada contra os recorridos, em cuja parte dispositiva assim restou consignado:

“[...]a)
DECLARO
rescindidos o contrato de compra e venda firmado entre a Autora e a Requerida Impar Projeto 98 SPE LTDA e correlata proposta de financiamento 912314935 e por conseguinte inexistentes quaisquer débitos da parte a partir de 28/10/2013.

b)

CONDENO
a Requerida SOLAR MÓVEIS a restituir à Autora a quantia de R$ 10.260,00 (dez mil, duzentos e sessenta reais) com atualização monetária a partir do recebimento dos valores e juros moratórios a partir da citação na forma da citação (Súmula 54 do STJ).

c)
Ante a sucumbência recíproca entre a Autora e a 1ª e 4ª Requeridas,
CONDENO
ao pagamento das custas processuais na proporção de 60% (Autora que decaiu da integralidade da pretensão indenizatória por danos morais de R$ 50.000,00); 30% (Requerida Solar Móveis que decaiu da pretensão de ressarcimento de danos materiais de R$ 10.260,00) e 10% (Requerida IMPAR PROJETO 98 SPE LTDA. que decaiu da pretensão declaratória).

d)
CONDENO
a Autora ao pagamento de honorários sucumbenciais aos patronos das Requeridas no montante de 15% (quinze por cento) do proveito econômico do qual esta decaiu em relação a cada Requerido, assim reputado o valor pleiteado a título de danos morais e danos materiais em relação à 2
a
, 3
a
e 4
a
Requeridas.

e)
CONDENO
a Requerida SOLAR IMÓVEIS LTDA. ao pagamento de honorários sucumbenciais que arbitro em 15% (quinze por cento) do proveito econômico obtido pela parte Autora, qual seja, no valor atualizado dos danos materiais.

f)
Por fim
CONDENO
a Requerida e IMPAR PROJETO 98 SPE LTDA ao pagamento de honorários sucumbenciais que arbitro na forma do §8º do art. 85 do CPC, dado o caráter inestimável da pretensão declaratória isoladamente, em R$ 3.000,00 (três mil reais).

g)
Ante a constatação de existência de possível crime de ação pública,
REMETA-SE
cópia digitalizada da inicial; documentos de fls.103/110 e 131/132 e do laudo pericial de fls.448/464 para a Promotoria de Justiça Criminal desta comarca na forma do art.40 do CPP.[...]”
(fls. 497/500)

Em suas razões, a autora sustenta basicamente que a comprovação de que sua assinatura no contrato foi falsificada evidencia a prática de ato passível de indenização por danos morais, pois
“[...]a conduta das Apeladas provocou, dano na esfera íntima da Apelante, ocasionando-lhes sofrimento, dor, sentimento de impotência, em última palavra, violara a dignidade, valor máximo albergado pela Constituição Federal[...]”
. Aduz que o caso evidencia hipótese de sucumbência mínima dos pedidos, de sorte que as demandadas devem suportar integralmente os ônus sucumbenciais. Alega que os honorários sucumbenciais devem ser fixados
“[...]em desfavor da Apelada Ímpar Projeto 98 SPE, entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor do proveito econômico obtido pela Apelante, nos exatos termos do art. 85, §2º, do CPC[...]”
, bem como que a verba honorária estabelecida em desfavor da recorrida Solar Imóveis Ltda. deve ser majorada para 20% (vinte por cento) do proveito econômico obtido. (fls. 511/530)

Contrarrazões apresentadas por Tibério Construções e Incorporações S/A e Ínpar Projeto 98 SPE Ltda., em que impugnam a gratuidade da justiça concedida à autora e, no mérito, pleiteiam o desprovimento do apelo. (fls. 532/544)

A demandada Imóveis Excellence Ltda. ME apresentou contrarrazões às fls. 546/547, pelo desprovimento do recurso.

É, no que importa, o relatório. Peço dia.

Vitória, 01 de agosto de 2023.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme consta do breve relato, a hipótese cinge-se em aferir se o caso vertente denota hipótese de dano moral passível de indenização, bem como análise acerca do dimensionamento dos ônus sucumbenciais.

E de logo consigno que, em que pese restar comprovado por meio de perícia técnica que a assinatura da autora foi efetivamente falsificada na avença debatida nos autos, o que evidentemente denota violação da boa-fé objetiva a ensejar a rescisão contratual nos moldes pleiteados e reconhecido pela sentença, tenho que tal circunstância de per si não tem o condão de traduzir mácula ao patrimônio moral da recorrente bastante a respaldar a pretensão indenizatória em questão.

Assim, uma vez que não comprovada de forma concreta a ocorrência de dano moral suportado pela recorrente, entendo como acertado o julgamento de improcedência do pedido de indenização a tal título formulado.

Nesse sentido, com as devidas adequações, a jurisprudência deste sodalício:

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. REPARAÇÃO CIVIL C/C MANUTENÇÃO DE POSSE. CONTRATO ESTIMATÓRIO EVIDENCIADO (VENDA DE VEÍCULO EM CONSIGNAÇÃO). PAGAMENTO PARCIAL DO PREÇO ESTIMADO. INADIMPLEMENTO DA CONSIGNATÁRIA. IMPOSSIBILIDADE DE INTERFERÊNCIA NA ALIENAÇÃO DO BEM A TERCEIRO. TRADIÇÃO EFETIVADA. RECURSO IMPROVIDO.

1. No caso vertente, consta dos autos que a apelante celebrou com a apelada Zerocar Comércio e Agenciamento de Autos Ltda. contrato estimatório referente à venda do veículo VW Parati CL 1.6 MI 1998/1999 Placa MPW 7787, cuja avença também é denominada de venda por consignação.

2. Segundo dispõe o art. 534, do Código Civil: Pelo contrato estimatório, o consignante entrega bens móveis ao consignatário, que fica autorizado a vendê-los, pagando àquele o preço ajustado, salvo se preferir, no prazo estabelecido, restituir-lhe a coisa consignada .

3. Diante disso, houve a efetiva alienação do veículo pela consignatária com a respectiva tradição do bem para o banco apelado que, por sua vez, o arrendou para a apelada Sônia Rodrigues Fontoura.

4. A relação jurídica travada entre a consignante (apelante) e a consignatária (apelada Zerocar) é desinfluente e não deve interferir naquela operada com a venda do veículo para o terceiro.

5. O eventual prejuízo aventado pela apelante decorre do inadimplemento da consignatária com relação ao pagamento integral da avença oriunda do contrato estimatório, motivo pelo qual cabe a ela cobrar o valor remanescente do pagamento estimado, conforme dispõe o art. 535, do Código Civil, caso ainda não o tenha recebido por completo.

6. Cumpre acentuar que a despeito da conduta antijurídica decorrente da falsificação da assinatura da apelante no preenchimento do DUT, tal circunstância de fato não tem o condão de prejudicar a alienação do veículo realizada ao terceiro (banco apelado) e, por conseguinte, o arrendamento do bem para a apelada Sônia, circunstância que torna irregular a posse do bem em favor da apelante.

7. Afinal, a consignatária Zerocar estava autorizada contratualmente a alienar o veículo, conforme admitido pela própria apelante, de sorte que a efetiva tradição do bem móvel foi suficiente para a transferência da titularidade.

8. Ademais, não há nos autos demonstração de que a falsificação da assinatura da apelante no DUT lhe tenha acarretado qualquer dano de ordem material ou moral, sobretudo porque a alienação do veículo ocorreu com a tradição dele e em cumprimento ao contrato estimatório celebrado entre a apelante e a apelada Zerocar.

9. Recurso improvido. Honorários advocatícios majorados, nos termos do §11, do art. 85, do CPC.” (TJES, Classe: Apelação, 0002254-65.2010.8.08.0011 (011100022547), Relatora: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 03/07/2018, Data da Publicação no Diário: 12/07/2018)

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C⁄C OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. FALSIFICAÇÃO DE ASSINATURA POR TERCEIRO. NÃO EFETIVAÇÃO DA INSCRIÇÃO DO NOME DA APELANTE EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL.

1. Há muito se entende que o dano moral indenizável se configura quando sobrevém, em razão de ato ilícito, perturbação nas relações psíquicas, na tranquilidade, nos sentimentos e nos afetos de uma pessoa (STJ, 4ª Turma, REsp. 8.768-SP, Rel. Min. Barros Monteiro) ou, por outras palavras, que “dano moral é todo sofrimento humano resultante de lesão de direitos da personalidade. Seu conteúdo é a dor, o espanto, a emoção, a vergonha, em geral uma dolorosa sensação experimentada pela pessoa. É a lesão da personalidade moral” (TJ-RJ, 1ª Câm.Civ., ap. 3.700/1990, Rel. Des. Renato Maneschy). Assim, a negligência do banco ao não conferir a assinatura do contratante de financiamento, ainda que represente um falha na prestação do serviço, não configura dano moral, quando aquele que teve seu nome indevidamente utilizado na operação, mediante falsificação de assinatura, não foi exposto a nenhuma situação vexatória.

2. Não configura dano moral a comunicação, em correspondência pessoal, de que o destinatário poderá ter o nome inscrito em cadastro de inadimplentes de órgão de proteção ao crédito, caso não pague dívida cobrada pelo remetente. Consoante precedente do colendo Superior Tribunal de Justiça, o simples apontamento, ainda que indevido, mas sem o efetivo registro do protesto de título de crédito, é incapaz de gerar dano de natureza moral.

3. Recurso desprovido.” (TJES, Classe: Apelação, 0005228-08.2007.8.08.0035 (035070052283), Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 08/03/2016, Data da Publicação no Diário: 18/03/2016)

No que diz respeito à distribuição dos ônus sucumbenciais, considerando que a autora restou exitosa no pedido de declaração de rescisão contratual e inexistência de débitos, que foi parcialmente acolhido o pedido de indenização por danos materiais e rejeitada a pretensão reparatória por danos morais, concordo com o Magistrado singular ao reconhecer a sucumbência recíproca
“[...]na proporção de 60% (Autora que decaiu da integralidade da pretensão indenizatória por danos morais de R$ 50.000,00); 30% (Requerida Solar Móveis que decaiu da pretensão de ressarcimento de danos materiais de R$ 10.260,00) e 10% (Requerida IMPAR PROJETO 98 SPE LTDA. que decaiu da pretensão declaratória[...]”.

Da mesma forma, tenho que não vinga a irresignação no que concerne ao montante da verba honorária estabelecida para as demandadas Solar Imóveis Ltda. e Ímpar Projeto 98 SPE, já que se a primeira foi condenada à restituição de R$ 10.260,00 (dez mil, duzentos e sessenta reais) à autora, correta a fixação da verba com base no proveito econômico. Como a segunda foi sucumbente em pretensão meramente declaratória de relação contratual de caráter inestimável, acertada a fixação dos honorários advocatícios pelo critério da equidade, na forma do art. 85, §8º, do CPC.

Por fim, anoto que também reputo condizente com as peculiaridades do caso vertente o arbitramento de 15% (quinze por cento) do proveito econômico obtido pela parte Autora a ser paga pela recorrida Solar Imóveis Ltda. e R$3.000,00 (três mil reais) a ser suportado pela requerida Ímpar Projeto 98 SPE, não merecendo qualquer reparo a sentença impugnada.

Pelo exposto,
nego provimento
ao apelo

majorando os honorários advocatícios sucumbenciais devidos pela autora, ora apelante, em 01% (um por cento) do proveito econômico do qual decaiu em relação a cada recorrente
“[...]assim reputado o valor pleiteado a título de danos morais e danos materiais[...]”
como reconhecido no comando sentencial guerreado, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão: 22/08/2023

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior:
Acompanhar
.